Tribunal: CARF
Processo: 15868.001149/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.001149/2009-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.779 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
PIS E COFINS
Recorrente
BRACOL HOLDING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal onde discute-se Auto de Infração
lavrado em razão da não homologação de Declarações de Compensações que seguiram Pedidos
de Ressarcimento, um de PIS e outro de COFINS, ambos referentes ao segundo trimestre de
2005, protocolizados em 2 de fevereiro de 2005, sob os números 13804.000536/2005-34 (PIS) e
13804.000534/2005-45 (COFINS)
A fim de apurar a liquidez e certeza do crédito pleiteado a fiscalização intimou a
Contribuinte para apresentar a documentação comprovatória, resumidamente a escrituração
contábil e a documentação fiscal que a embasou.
A Recorrente apresentou apenas parte dos documentos.
Em razão disso foi lavrado um Auto de Embaraço à Fiscalização onde encontram-
se resumidos os fatos ocorridos às e-fls. 178, resumidamente, que a Recorrente não apresentou a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15868.001149/2009-20
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.779 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001149/2009-20

documentação requerida não obstante os esforços da fiscalização em cobra-los, e dos que
apresentou muitos eram imprestáveis.
Houve nova intimação e nova diligência, culminando no indeferimento da
pretensão e na consequente lavratura de Auto de Infração de e-fls. 212.
O descaso do sujeito passivo para com a fiscalização é absoluto. Decorridos mais de
quatro meses desde a primeira intimação datada de 02/03/2009, o sujeito passivo se
limitou a apresentar a escrituração contábil em arquivos digitais. Sequer respondeu aos
questionamentos feitos no Termo de Constatação .e de Intimação Fiscal, de 23/06/2009,
onde, inicialmente, relatamos para cada linha do DACON as constatações da
fiscalização; e, posteriormente, exigimos os esclarecimentos e a apresentação dos
elementos e documentos comprobatórios necessários, para que pudéssemos realizar as
verificações determinadas. Os arquivos digitais relativos à escrituração fiscal (notas
fiscais) também não foram apresentados. Consultamos o arquivo relativo à Tabela de
Plano de Contas (4.9.2) constante dos arquivos digitais relativos à escrituração contábil
e constatamos que não há nenhuma adaptação no plano de contas, de forma a identificar
os dispêndios mensais que geram créditos do PIS/Pasep e da Cofins e os que não geram.
Dessa forma, a apresentação das planilhas ou qualquer outro documento equivalente que
demonstrem a forma de apuração dos valores informados no DACON, bem como a
apresentação dos documentos comprobatários exiqidos pela fiscalização, são
imprescindíveis para a verificação da legitimidade e materialidade do crédito pleiteado.
A legislação obriga o sujeito passivo a manter tais controles. Vejamos o que diz o art. 3°
da IN SRF 387/2004, de 20/01/2004, a seguir reproduzido:
(...)
Por que, o sujeito passivo, apesar de insistentemente intimado e reintimado, não quer
detalhar a forma de apuração dos valores informados no DACON? Não quer detalhar
porque ou constituiu créditos sobre valores que não estão descritos no‘artigo 3° da Lei
n.° 10.637 de 2002 e da Lei n.° 10.833 de 2003, ou porque fez a apuração dos créditos
de maneira incorreta, ou porque não tem os documentos comprobatórios dos valores
informados como base de cálculo para apuração dos créditos, ou, ainda, porque
"fabricou" créditos.
A Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de Infração de PIS às e-fls. 256 e
Impugnação ao Auto de Infração de COFINS às e-fls. 373.
Em ambos a Recorrente arguiu preliminar de nulidade do procedimento alegando,
dentre outros, estes pontos: (i) em razão do endereço apontado ter sido o de São Paulo e não de
Araçatuba, (ii) pelo fato de que as intimações terem sido assinadas apenas por um Auditor, (iii)
por não ter sido aberto prazo de manifestar-se em dez dias após o encerramento da instrução
processual, (iv) falta de motivação para o indeferimento, (v) falta de razoabilidade por parte dos
auditores, (vi) cerceamento do direito de defesa e, finalmente, que a documentação apresentada
pela Recorrente existe, mas não foi anexada por ser em grande quantidade, limitando-se a juntar
uma planilha.
A Recorrente peticionou afirmando que a Súmula Vinculante n. 8 (publicada
cerca de um anos antes) teria o condão de extinguir a exigência do crédito, eis que, no seu
entendimento, haveria um prazo decadencial de 5 anos, embora não tenha estabelecido um
raciocínio de como esta súmula seria aplicada no caso concreto, nem como teria ocorrido a
decadência do Auto de Infração lavrado em 07.08.2009.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.779 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001149/2009-20

Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
0 postulante de direito credit6rio deve apresentar todos os livros fiscais e contábeis,
arquivos digitais e demais documentos ou esclarecimentos solicitados pelo Fisco,
necessários à análise do direito creditório postulado, sob pena de indeferimento do
pleito.
MPF. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
Irregularidades no MPF ou a sua ausência não são condições suficientes para anular
despacho decisório referente a pedido de ressarcimento.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRENCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo contribuinte e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado suscitando os seguintes pontos:
a) Inicialmente, aponta argumentos que foram suscitados na Manifestação de
Inconformidade, mas não foram analisados pela DRJ. (item II.1.1 do RV)
b) Procedimento Irregular - Inexistência de lançamento (item II.1.2 do RV)
c) As irregularidades da DACON não geram possibilidade de indeferimento do
pedido de ressarcimento. (item II.1.3 do RV)
d) Irregularidade do procedimento. Inexistência de despacho decisório.
Incompetência dos AFRS para apreciarem questões envolvendo
ressarcimento do direito creditório. (item II.1.4 do RV)
e) Nulidade por ofensa ao MPF-F (item II.1.5 do RV) A Recorrente alega que o
despacho decisório e a decisão da DRJ são NULOS em razão de: o
endereço constante do Mandado de Procedimento Fiscal foi o de São
Paulo, Capital, e os fiscais realizaram diligências em Araçatuba, muitas
das intimações teriam sido emitidas por apenas um dos Auditores, e o
desrespeito a falta de indicação da realização dos trabalhos fiscais pela
DRF/Araçatuba.
f) Nulidade por incompetência do Superintendente (item II.1.6 do RV)
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.779 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001149/2009-20

g) Nulidade por ausência de intimação para manifestação da Recorrente após o
fim da instrução (item II.1.7 do RV)
h) Argumento de que foram apresentados documentos. (item II.1.8 do RV)
i) Nulidade por ausência de concessão de prazo para apresentação dos
documentos que, segundo as recorrentes, se encontram no estabelecimento
de São Paulo. (item II.1.9 do RV)
j) Nulidade por ausência de legislação que ‘garante a possibilidade do
indeferimento do pedido de ressarcimento pelo motivo descrito no seu
texto (item II.1.10 do RV)
k) Nulidade por erro de motivação. (item II.1.11 do RV)
l) Precariedade no levantamento fiscal (item II.1.12 do RV)
m) Cerceamento de defesa (item II.1.13 do RV)
n) Nulidade por ofensa ao princípio da Verdade Material. (item II.1.14 do RV)
o) No mérito alega o direito ao Ressarcimento (item II.2.1 do RV e que possui
grande quantidade de documentos que comprovam o seu direito ao
crédito, mas não os juntou por serem de grande quantidade.
p) Regularidade da DACON (item II.2.2 do RV)
q) Que houve a Decadência (item II.2.3 do RV)
r) Direito a Perícia (item II.2.4 do RV)
s) Pedido de intimação pessoal do advogado
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Raphael Madeira Abad. Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
Analisando-se os argumentos da Recorrente tem-se que trata-se de Auto de
Infração lavrado em razão da não homologação de compensações de PIS e COFINS, que foram
objeto de Manifestações de Inconformidade julgadas improcedentes pela DRJ e atualmente ainda
se encontram em análise pelo CARF.
Por este motivo, voto no sentido de sobrestar o presente processo administrativo
na unidade até o julgamento final dos processos números 13804.000536/2005-34 (PIS) e
13804.000534/2005-45 (COFINS).
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.779 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001149/2009-20

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital